Tribunal: TJSP
Processo: 0035322-86.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica que - ao instalar poste de iluminação em via pública - danificou a calçada da residência do autor. Competência que, normalmente, seria atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 7o, I.7, alínea "b", da Resolução 623/2013, referente à

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização. Empresa concessionária de fornecimento de energia elétrica que - ao instalar poste de iluminação em via pública - danificou a calçada da residência do autor. Competência que, normalmente, seria atribuída à Seção de Direito Público, com base no artigo 7o, I.7, alínea "b", da Resolução 623/2013, referente à responsabilidade extracontratual de concessionária de serviços públicos (por ilícitos que digam respeito à prestação do serviço). Autor, entretanto, que, no presente caso, invoca expressamente hipótese de relação contratual, com base no artigo 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, referindo-se, por exemplo, à "ilicitude de conduta da contratada", ao "dever jurídico originalmente pactuado", à necessidade de "restabelecimento do equilíbrio da situação contratual destruída pela infração da ré" e à "obrigação de indenizar os danos resultantes da infração contratual praticada". Fundamento que, certo ou errado, diante da regra do artigo 103 do RITJSP, justifica o reconhecimento da competência recursal da Seção de Direito Privado, com base no artigo 5o, § 1o, da Resolução no 623/2013. Conflito procedente. Competência da 19a Câmara de Direito Privado.